Tribunal: CARF
Processo: 12448.900322/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.900322/2014-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.003 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
ALAMO ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso voluntário que não apresenta expressamente as matérias de fato e de
direito recorridas não merece ser objeto de conhecimento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1004-000.002, de 20 de fevereiro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 12448.935648/2011-90, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da
Silva, Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas,
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade protocolada pelo contribuinte, por sua vez interposta contra
Despacho Decisório que homologou parcialmente PERDCOMP decorrente de saldo negativo de
CSLL.
O Despacho Decisório, que foi emitido pela DRF, como já informado, homologou
parcialmente a compensação pretendida, informando que os créditos reconhecidos foram
insuficientes para compensar integralmente o PERDCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.900322/2014-94
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.003 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900322/2014-94

Assim, apenas uma parcela do correspondente ao saldo negativo informado –
retenções na fonte de CSLL, foi confirmada de forma parcial no Despacho.
Cientificado, o contribuinte ingressou com manifestação de inconformidade,
alegando que cometeu erro material no PERDCOMP, no qual informou o CNPJ onde realizou a
prestação de serviços quando deveria ter colocado os CNPJs constantes nos informes de
rendimentos (anexos aos autos, e-fls 30/132). e que, “nesse caso, a correção pode ser feita pelo
próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido”.
Ainda, alegou que sofreu retenção de todos os créditos informados em
PERDCOMP e que não poderia ser penalizado se o responsável tributário não cumpriu com as
obrigações, ou seja, com o recolhimento do imposto.
Nesse aspecto, requereu que seja reconhecida a homologação tácita de todas as
declarações de compensação, com a conseqüente extinção dos débitos compensados; que seja
declarada a nulidade da decisão recorrida, em razão de cerceamento do direito de defesa e que
seja acolhida a manifestação de inconformidade, juntando documentos destinados a comprovar o
alegado.
Contudo, o Acórdão no 12-102.087 da DRJ, na análise da manifestação de
inconformidade, julgou-a improcedente, concluindo pela falta de liquidez e certeza do crédito
pretendido e, pelo fato de que o interessado não ofertou a totalidade de suas receitas à tributação,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO.
SALDO NEGATIVO CSLL. RETENÇÕES CSLL.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico (Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, pedindo,
em síntese, a reconsideração da decisão de primeira instância.
Após, os autos foram encaminhados à esta Turma, para análise e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo.
Contudo, a peça recursal não preenche os requisitos de admissibilidade, pelos
motivos abaixo transcritos.
Conforme relatado, o recurso voluntário consiste em pedido de reconsideração
sem que fosse impugnada qualquer parcela do acórdão recorrido.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.003 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900322/2014-94

Sobre este ponto, peço vênia para transcrever as razões da ex-conselheira Thais
De Laurentiis Galkowicz proferidas no acórdão n. 1201-005.947, adotando-as
como razão de decidir por aplicáveis ao caso concreto:
Isto porque tanto a legislação que rege o processo administrativo fiscal (“PAF”),
como o processo civil no âmbito do Poder Judiciário – aplicável
subsidiariamente ao PAF -, são claras sobre a necessidade de apresentação das
razões de fato e de direito em sede recursal, atacando especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade da peça
recursal.
Efetivamente, o Decreto 70.235/72, que rege o PAF, estabelece que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Muito embora tais dispositivos refiram-se textualmente só às “impugnações” ao
lançamento tributário, aplicam-se igualmente aos “recursos voluntários”
apresentados pelos contribuintes ao CARF, haja vista a lógica do efeito
devolutivo recursal e o princípio da dialeticidade.
Sobre esse último, vale realçar a definição doutrinária sobre o seu conteúdo e
alcance. Nas palavras de Nelson Nery Junior:
A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado
por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade
com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os
motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão
nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que
decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é
indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.
Justamente no sentido de conferir o devido valor ao princípio da dialeticidade, ao
não conhecer recursos voluntário apresentados por “negativa geral”, vem se
posicionando a jurisprudência do CARF, como se depreende das ementas dos
julgados abaixo colacionadas:
(...)
Como já destacado acima, o regime processual civil prevê expressamente a
obrigatoriedade de definição específica e clara das razões de apelação, para fins
de admissibilidade. Era o antigo texto do artigo 514, inciso II do Código de
Processo Civil de 1973 que abrangia tal situação, hoje disciplinada pelo artigo
1.010 do Novo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo mandamento
normativo. In verbis:
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.
Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) sobre a matéria
corroboram o entendimento aqui apresentado:
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.003 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900322/2014-94

(...)
Dessarte, sem o ataque específico aos fundamentos do acórdão da DRJ, impõe-se
o não conhecimento do presente recurso voluntário
Assim, não tendo a recorrente impugnado especificamente as razões do acórdão
recorrido, não conheço do recurso voluntário apresentado.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 311
DF CARF MF
Original